Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711317-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUZA APELADO: LEANDRO DA SILVA SOUZA, DISTRITO FEDERAL Decisão de mérito 1. Apelação cível interposta por Francisca Maria da Silva Souza contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de Leandro da Silva Souza e do Distrito Federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III – ID no 3114337). 2. Ante a sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00 (CPC, art. 85, § 8o). A exigibilidade das verbas foi suspensa ante a gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 31143342, a apelante pede, inicialmente, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. No mérito, afirma que está em situação de vulnerabilidade, reside em local muito perigoso com o filho, que é viciado em álcool, razão pela qual a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios afronta o princípio da justiça gratuita e o da dignidade humana. Acrescenta que as decisões do processo foram todas favoráveis, o que demonstra a sua boa-fé. Defende que mesmo com a exigibilidade suspensa, a sucumbência lhe prejudicará. 5. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários. 6. Sem preparo. 7. Contrarrazões apenas do Distrito Federal (ID no 31143346). 8. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Maria Rosynete de Oliveira Lima, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 31480611). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. As matérias discutidas têm jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013 do CPC). 14. Mantenho os benefícios da gratuidade de justiça concedida à apelante. 15. A ausência de conhecimentos jurídicos ou de má-fé daquele que abandona a causa, mesmo que tenha dificuldade financeira, não afasta o dever de arcar com o ônus da sucumbência, conforme princípio da causalidade. Precedente: Ac. 1373354. 16. A vulnerabilidade econômica da apelante permite a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que não a isenta dos encargos da sucumbência, que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). Precedente deste Tribunal: Ac. 1066009. 17. Apesar de afirmar que a sucumbência lhe prejudicará mesmo com a exigibilidade suspensa, as verbas devidas somente poderão ser executadas se houver provas de que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou. Passado o prazo, sem modificação financeira, extingue-se a obrigação (CPC, art. 98, 3o). 18. Ao contrário do que alega a apelante, a condenação da parte hipossuficiente ao pagamento do ônus da sucumbência não viola o princípio da dignidade humana, sobretudo porque a exigibilidade da verba é suspensa, como preceitua a lei, justamente para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação. 19. Por outro lado, é inviável a redução dos honorários, já fixados por equidade em R$ 500,00, valor proporcional e compatível com a simplicidade da demanda (CPC, art. 85, §8o). Vale ressaltar que a utilização do valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios constituiria reformatio in pejus. 20. Confirmo a sentença. 21. Informações complementares: Ação proposta em 12/11/2019. Valor da causa: R$ 81.000,00. Liminar deferida (ID no 31141343). Sentença proferida em 20/9/2021 (ID no 3114337). Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 500,00 a serem pagos pela autora, ante o princípio da causalidade. Houve insurgência quanto ao tema. Autora é beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 31141342). Dispositivo 22. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 23. Majoro os honorários advocatícios de R$ 500,00 para R$ 600,00 (CPC, art. 85, §§ 8o e 11o). Suspendo a exigibilidade da verba em razão de a apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro